Tribunal: TJES
Processo: 0027387-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027387-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PARA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada contra ex-conselheiro do Tribunal de Contas estadual, imputando-lhe a prática de atos atentatórios aos princípios administrativos (art. 11, caput e incisos I e II, da Lei nº 8.429/1992, redação anterior à Lei nº 14.230/2021). O Parquet pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença por decisão surpresa e, no mérito, a reclassificação da conduta para ato de enriquecimento ilícito (art. 9º, VII, da Lei nº 8.429/1992, redação atual).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação ao princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível readequar, em grau recursal, a capitulação da conduta de violação a princípios para enriquecimento ilícito com base na continuidade típico-normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa não se aplica a interpretações jurídicas sobre normas incidentes aos fatos já debatidos, sendo suficiente a prévia manifestação judicial (Decisão de ID 12623985) acerca da aplicação da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a continuidade típico-normativa apenas para o deslocamento de conduta já narrada na inicial para novo enquadramento legal correspondente, não sendo possível a criação de imputação autônoma não deduzida originariamente.

A inicial não formulou pedido de condenação por enriquecimento ilícito, limitando-se a atribuir ao réu violação a princípios administrativos, de modo que o reenquadramento pleiteado em apelação configuraria alteração substancial da causa de pedir, vedada pela LIA (art. 17, §§ 10-C e 10-F) e pelo CPC (art. 329, II).

A tentativa de reclassificação para o art. 9º, VII, da Lei nº 8.429/1992 implicaria imputar modalidade distinta de improbidade, o que é juridicamente inviável na fase recursal.

Correta a sentença ao reconhecer a inexistência de continuidade típico-normativa e, por consequência, a atipicidade da conduta (abolitio improbitatis), impondo-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da não surpresa não se aplica à interpretação jurídica de normas incidentes sobre fatos já debatidos no processo.

A continuidade típico-normativa exige identidade substancial entre a conduta narrada na inicial e o novo tipo legal, não podendo ensejar criação de imputação autônoma.

É inadmissível, em grau recursal, a reclassificação da conduta de violação a princípios para enriquecimento ilícito, por implicar alteração da causa de pedir e afronta à estabilização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 329, II; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, VII; 11, caput e incisos I e II; 17, §§ 10-C e 10-F; art. 23-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199/RG; STF, ARE 1502055 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.561.759/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.510.397/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.09.2024; TJES, AI 50110827520228080000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.11.2024; TJES, AC 0004244-08.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0027387-89.2018.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da
Sentença proferida no ID 12623994. 270/271v, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou improcedente a pretensão autoral descrita na inicial da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada em face de José Antonio Almeida Pimentel
.

Nas razões de ID 12623996, pugna o
Parquet
pela anulação do ato judicial objurgado.

Em preliminar, argui a nulidade do
decisum
por ofensa aos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil - CPC, em razão da vedação à decisão surpresa, uma vez que o Magistrado singular aplicou as alterações da Lei nº 14.230/2021 sem prévia manifestação das partes.

Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste ao Apelante, na medida em que, já na Decisão de ID 12623985, prolatada em 15/03/2024 – sendo que a Sentença data de 6 (seis) meses depois –, o Magistrado singular deixou expressamente clara a observância ao Tema 1.199, à época em julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, bem como que, na ocasião, passaria a adequar o procedimento do feito à Lei nº 8.429/1992, inseridas pela Lei nº 14.230/2021

Nessa toada, cumpre dizer que o princípio da não surpresa visa proteger as partes de decisões fundamentadas em questões fáticas ou jurídicas não debatidas no processo. No entanto, o dever de consultar as partes não se estende à interpretação de normas jurídicas aplicáveis aos fatos já deduzidos e discutidos, como ocorre na hipótese em voga.

Vale mencionar que, ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que não proferida a Decisão de ID 12623985, especificamente na hipótese em tela “
Não se pode falar em violação ao princípio da não surpresa diante decisão da interpretação dos fatos constantes no acórdão à luz da Lei 14.230/2021, cuja aplicação retroativa foi determinada pelo Supremo quando resulte em abolição da tipicidade da conduta
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.561.759/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade por decisão surpresa
.

No mérito, o Ministério Público defende a possibilidade de alteração da capitulação legal da conduta do Apelado, originalmente imputada nos termos do art. 11,
caput
e incisos I e II, da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à Lei nº 14.230/2021) para o art. 9º, inciso VII, da Lei nº 8.429/1992 com a nova redação dada pela Lei nº 14.230, que trata do enriquecimento ilícito. Para tanto, justificou a readequação por mencionar, na inicial, a variação patrimonial do Apelado e depósitos não identificados, bem como pela tese da continuidade típico-normativa.

A tese da continuidade típico-normativa é aplicável quando a substância da conduta, embora tenha sofrido alteração de sua tipificação legal, permanece reprovável sob a nova ordem jurídica, sem que haja uma mudança fundamental na
causa petendi
ou uma surpresa para a defesa.

Acerca do tema, a jurisprudência da Suprema Corte entende, ante as inovações trazidas com o julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199/RG), que “
Não permanecendo a conduta imputada entre aquelas descritas na nova redação do art. 11 da Lei nº 8.249/1992, não ha que se falar em continuidade típico normativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário
”
(ARE 1502055 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2025 PUBLIC 24-04-2025).

Aliás, “
O STJ, nesses casos, passou a seguir a orientação do STF, inclusive no dever de examinar se é o caso de reenquadramento da conduta (narrada na inicial) aos novos incisos do art. 11 da LIA, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021 (aplicação da continuidade típico-normativa)
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.510.397/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 25/9/2024).

In casu
, tem-se que a pretensão do Apelante vai além, uma vez que, na exordial (fls. 02/13) imputou ao ex-conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado a prática de atos de improbidade por violação a princípios administrativos (art. 11,
caput
e incisos I e II da LIA anterior), com as movimentações financeiras não identificadas demonstrando “
o modus operandi do referido Conselheiro para ocultar e dissimular a origem de recebimentos indevidos, reforçando, portanto, o dolo do agente em seu agir violador de seus deveres funcionais no exercício do cargo
”.

Não houve, contudo, na peça inaugural, pedido expresso ou subsidiário de condenação por enriquecimento ilícito nos termos do art. 9º, inciso VII, da Lei nº 8.429/92 como tipo autônomo, de maneira que a tentativa de, em grau recursal, promover a reclassificação de um ato de violação de princípios para um ato de enriquecimento ilícito, representa uma alteração substancial da
causa petendi
, o que é inadmissível nesta fase processual.

Acertada, pois, a conclusão externada na sentença objurgada no sentido de que “
caso a figura jurídica imputada seja simplesmente deslocada para alguma das condutas descritas nos incisos do artigo 11, opera-se o princípio da continuidade típico-normativa, onde ocorre o mero deslocamento da conduta para outro artigo/inciso, sem que se fale na abolição da reprimenda legal. Contudo, se a figura imputada não mais subsistir, exsurge o fenômeno jurídico da ‘abolitio improbitatis’, segundo o qual deve ser julgada improcedente a ação por ausência de amoldamento legal ao rol taxativo do artigo 11 (atipicidade)
”.

Corrobora o explanado, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA TIPIFICAÇÃO LEGAL INDEFERIDA . ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida em "Ação por Atos de Improbidade Administrativa", que indeferiu o pedido de nova tipificação legal nos autos com base nas alterações promovidas pela Lei nº 14 .230/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do Agravo de Instrumento, à luz do rol taxativo mitigado do art . 1.015 do CPC, em razão da alegada urgência; e (ii)
estabelecer se a nova tipificação legal poderia ser alterada em conformidade com a Lei de Improbidade Administrativa, alterada pela Lei nº 14.230/2021
. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ admite a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento consolidado no tema repetitivo nº 988 . 4.
A decisão que indeferiu a nova tipificação legal se ampara nas alterações da Lei nº 14.230/2021, que veda a modificação da capitulação legal originalmente indicada pelo autor após o saneamento do processo, nos termos do art. 17, §§ 10-C e 10-F, inc . I, da LIA.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores e a nova redação da Lei de Improbidade exigem dolo para a caracterização dos atos de improbidade, assim como o enquadramento da conduta na capitulação legal indicada, sendo inadmissível a alteração da tipificação inicial apresentada pelo Ministério Público. 6 . Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam que, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, não cabe ao juiz a alteração da capitulação legal proposta pelo autor da ação de improbidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação. 2. Não é possível alterar a tipificação legal de atos de improbidade administrativa, conforme as disposições apresentadas na Lei nº 14.230/2021, que exige a manutenção da capitulação original indicada na inicial. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50110827520228080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, em 19/11/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELADO NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA – VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO – AFASTADA – MUDANÇA DE PARADIGMA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUTONOMIA LEGISLATIVA NA REVISÃO DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Foi apontada expressamente pelo parquet a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art. 11, I, da Lei 8.429/92. 2.
A conduta supostamente praticada pelo apelado não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei nº 14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que o recorrido faz jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica.
Precedentes. 3.
Mesmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa do apelado, prevista pelo caput do art. 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos. Deste modo, em virtude da vedação contida no art. 17, § 10-C 1 e § 10-F, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II, do CPC/15 e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público em sua exordial.
4. No tocante ao argumento de que deve ser afastada a alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade, destaca-se que o que efetivamente ocorreu foi a mudança de paradigma do legislador quanto à configuração da improbidade administrativa, optando por descrever, no art. 11, de maneira taxativa, as condutas que se consideram ímprobas. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC: 0004244-08.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 26/04/2024)
Sem grifos no original

Portanto, a tentativa de reclassificação para o art. 9º, inciso VII, da Lei de Improbidade Administrativa, pleiteada pelo Ministério Público, não encontra amparo na tese da continuidade típico-normativa porque implicaria em alteração da causa de pedir e em imputação de um tipo de improbidade distinto do originalmente pleiteado na inicial, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais (art. 89, § 11, do CPC), em atenção ao disposto no art. 23-B da Lei Federal nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/21.

É como voto.